Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-42.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003153-42.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 041.693.041-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Cerceamento de defesa. Insuficiência de prova. Fixação da pena. Cumprimento da pena em regime aberto. Proporcionalidade da prestação pecuniária. Isenção de custas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

O réu foi condenado por Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais visíveis de alteração psicomotora, como odor etílico, fala desconexa e vestes desalinhadas, conforme constatado por policiais militares. A abordagem ocorreu após uma denúncia de violência doméstica, que não se confirmou. O réu recusou-se a realizar o teste do bafômetro. A sentença fixou pena de 6 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária de 3 salários-mínimos e proibição de dirigir por 2 meses.

II. Questão em discussão

2.

São seis questões analisadas:
(i) nulidade por indeferimento da oitiva de testemunhas;
(ii) suficiência das provas para a condenação;
(iii) fixação da pena-base no mínimo legal;
(iv) possibilidade de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto;
(v) proporcionalidade da prestação pecuniária;
(vi) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

Nulidade afastada
. As testemunhas foram arroladas após a instrução probatória, em desrespeito ao art. 396-A do CPP. A defesa não justificou a indicação tardia, e o juízo fundamentou corretamente o indeferimento. Além disso, a defesa tinha ciência da presença da esposa do réu no momento do crime, mas optou por não arrolá-la no prazo adequado.

4.

Manutenção da condenação
. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime. O Termo de Constatação de Embriaguez, aliado aos depoimentos dos policiais que presenciaram os sinais de embriaguez, é prova idônea para fundamentar a condenação, conforme o enunciado no 8 do TJMT, que reconhece a confiabilidade dos testemunhos policiais quando coerentes e harmônicos.

5.

Pena-base mantida.
A sentença já fixou a pena no mínimo legal, inexistindo elementos que justifiquem nova redução. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis que fundamentem revisão da pena.

6.

Regime aberto indeferido
. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é mais benéfica ao réu, conforme o art. 44 do CP. A prestação pecuniária visa reparar o dano social causado pelo delito, sendo medida mais proporcional do que o cumprimento da pena em regime aberto.

7.

Redução da prestação pecuniária.
O réu é assistido pela Defensoria Pública, o que indica sua hipossuficiência econômica. A redução do valor para um salário-mínimo atende ao princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 45, §1o, do CP.

8.

Isenção de custas negada.
A isenção deve ser analisada na fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP, inexistindo previsão legal para concessão automática na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir a prestação pecuniária.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo não configura cerceamento de defesa. 2. A condenação por embriaguez ao volante pode se basear em depoimentos policiais corroborados pelo termo de constatação etílica. 3. A pena-base deve ser mantida no mínimo legal quando ausentes circunstâncias desfavoráveis. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é mais benéfica ao réu do que o regime aberto. 5. A prestação pecuniária deve ser reduzida quando demonstrada a hipossuficiência do réu. 6. A isenção de custas deve ser analisada na execução penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 396-A, 804; CTB, art. 306; CP, arts. 44, 45, §1o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1004467-61.2021; STJ, AgRg no RHC 98291, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo em favor de
Paulo César de Souza Oliveira
, contra sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito

da 3a Vara da Comarca de Mirassol d’ Oeste -MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Condução de Veículo com Capacidade Psicomotora Alterada

(Art.306, “caput”, da Lei 9.503/97), fixando-lhe a pena de
6 meses
de
detençã
o, em regime
aberto,
que foi substituída por
uma

pena restritiva de direito
consistente em
prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos,
a serem destinadas ao Conselho da Comunidade, e pagamento de
10 dias-multa
.

Além da pena acessória, consistente em
2 meses
de
proibição de dirigir veículo automotor em via pública.
(Id. 250871726)

Em suas
razões
recursais, a defesa requer
preliminarmente
: 1) o reconhecimento da
nulidade processual
e a reabertura da instrução para oitiva das testemunhas referidas no interrogatório.
No mérito
, caso a nulidade não seja acolhida, pugna: 2) pela
absolvição
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, requer: 3) a
fixação da pena no mínimo legal
; e 4) Argumenta que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
aberto
pode ser mais benéfico do que o pagamento da pena pecuniária imposta.
Alternativamente
, requer: 4.2) redução do
quantum
da pena restritiva de direito, limitando a prestação pecuniária a um salário-mínimo. 5) Por fim, requer a
isenção do pagamento
de custas processuais. (Id. 250871732)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 250871768).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso

– tão
somente para reduzir o valor da prestação pecuniária,
conforme
respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação criminal – Condenação pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB (Dirigir sob influência de álcool) – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de oitivas de testemunhas pelo juízo – Sem razão – Testemunhas foram arroladas em momento posterior ao fim da instrução probatória – Deferimento sujeito aos critérios de necessidade e conveniência do Magistrado – Indeferimento que não acarreta nulidade – Preliminar que deve ser rejeitada. 2. Pleito absolutório: A Defesa alegou que a prova dos autos é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, razão pela qual pleiteou a absolvição do acusado – Sem razão – Termo de Constatação Etílica que certificou a presença de sinais visíveis de embriaguez – Palavra dos policiais em harmonia com as demais provas dos autos – Enunciado no 08 TCCR TJ/MT – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleito de reforma da pena: A Defesa alegou que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal. Aduziu, ainda, que o acusado é vulnerável economicamente, razão pela qual requereu a diminuição do valor da prestação pecuniária. Alternativamente, sustentou que o cumprimento da pena privativa de liberdade será menos custosa ao acusado do que a pena restritiva de direito, motivo pelo qual pugnou pela não substituição da reprimenda – Com razão – Pena-base que já foi mantida no mínimo legal – Ausência de fundamentação idônea para aumentar o valor da prestação pecuniária – Pena mínima da prestação pecuniária que representa um salário mínimo – Acusado hipossuficiente – Necessária a reforma da sentença para redução do valor. 4. Pleito de isenção das custas processuais: A Defesa requereu a isenção das custas processuais ao fundamento de que o réu é vulnerável economicamente – Sem razão – Efeito da condenação – Art. 804, CPP – Momento inadequado para o pleito – Verificação da capacidade econômica a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

Voto Preliminar – Nulidade por Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara,

A defesa sustenta que houve
cerceamento de defesa
diante do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas essenciais ao caso, a saber: a esposa do réu,
Bruna Cavalcante Kiyuki,
e seus tios
, Júnior Gomes e Letícia Kiyuki
. Segundo a defesa, essas testemunhas estavam presentes no momento dos fatos e poderiam esclarecer pontos fundamentais para a versão defensiva.

Aduz que o indeferimento ocorreu sob a justificativa de que o pedido foi extemporâneo, pois foi realizado após o interrogatório do réu. No entanto, segundo a defesa, a menção dessas testemunhas surgiu apenas no decorrer da instrução criminal, sendo, portanto, razoável o pedido de oitiva posterior. Assim, a negativa violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, gerando a nulidade processual.

Sem razão.

Verifica-se dos autos, que ao analisar a referida preliminar, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas por preclusão temporal, pois a defesa não as indicou na resposta à acusação, como exige o artigo 396-A do CPP. Argumentou que o pedido feito após o interrogatório do réu foi extemporâneo e que houve tempo hábil para a defesa contatar o acusado e formalizar a indicação. No caso da esposa do réu, destacou que já havia nos autos informações sobre sua presença no momento da prisão, mas, mesmo assim, a defesa não a arrolou oportunamente, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Conforme consignado nos autos, verifica-se que a defesa não apresentou rol de testemunhas na
resposta à acusação,
nos termos do artigo
396-A do Código de Processo Penal
, limitando-se a formular um pedido genérico para eventual indicação posterior. (Id. 250871693). No entanto, o momento oportuno para a indicação de testemunhas é aquele expressamente previsto na legislação, sob pena de
preclusão,
e não houve qualquer justificativa plausível para a não observância dessa regra processual.

Ademais, a audiência de instrução foi designada com
antecedência suficiente
, permitindo que a defesa estabelecesse contato com o acusado e organizasse sua estratégia processual. A Defensoria Pública, desde o início da instrução, representava o réu e, portanto, tinha plenas condições de arrolar as testemunhas tempestivamente. Permitir que o rol fosse apresentado apenas após o interrogatório significaria relativizar indevidamente a preclusão e comprometer a regularidade processual.

Assim, verifica-se que o pedido extemporâneo de inquirição das testemunhas foi indeferido de forma fundamentada pelo magistrado
a quo
.

A propósito, colaciono julgado deste TJMT :

“(...)Não há falar em cerceamento de defesa pelo
indeferimento
da
oitiva
de
testemunha
não arrolada em tempo oportuno, pois, além de incidir a preclusão, cabe ao magistrado acolher ou não os pedidos formulados pelas partes, tendo negado, motivadamente, o pleito defensivo por considerar irrelevante e prescindível a
oitiva
da
testemunha
no caso.

(N.U 1004467-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

No tocante ao pedido de oitiva da
esposa do réu
, observa-se que sua presença no momento dos fatos já era de conhecimento da defesa antes da audiência, constando inclusive seu número de telefone nos autos. Dessa forma, não há que se falar em prejuízo decorrente do indeferimento do pedido, uma vez que a defesa
tinha ciência da testemunha e, ainda assim, optou por não indicá-la no momento adequado
.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 155, do CPP), a produção de provas é ato conduzido pela discricionariedade do magistrado, conforme entendimento do STJ, confira-se:

“(...) I - O simples fato de haver requerimento, pela Defesa, no sentido de se produzir determinada prova testemunhal não induz necessariamente o deferimento do pleito e, consequentemente, "nulidade decorrente de ofensa a garantias fundamentais no âmbito de ação penal", sendo facultado ao juiz deferi-las, ou não, fundamentando seu entendimento de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. (...)” STJ - AgRg no RHC: 98291 PR 2018/0116250-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). Destaquei.

Assim sendo, embora seja direito das partes requerer a produção de provas, cabe ao juiz singular deferir aquelas que entender necessárias ao deslinde dos fatos, diante do seu livre convencimento motivado e em observância ao princípio da duração razoável do processo, consoante o art. 5o inc. LXXVIII da CF,
in verbis
:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico
garante a ampla defesa e o contraditório, mas dentro dos limites da legalidade processual
, não podendo ser admitida uma flexibilização indiscriminada dos prazos sob pena de comprometer a segurança jurídica e a celeridade da prestação jurisdicional. O artigo
209, §1o, do CPP
, que trata das testemunhas referidas, não pode ser invocado de forma irrestrita para justificar o descumprimento dos prazos legais.

Diante do exposto,
não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade processual
, uma vez que a negativa do pedido decorreu do descumprimento de exigência processual expressa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

No dia
30.7.2022
, por volta das
21h00min
, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma chamada pelo telefone 190, informando sobre um possível crime de violência doméstica. Em atendimento à ocorrência, ao se aproximarem do local dos fatos, os policiais avistaram um indivíduo deixando o local conduzindo uma motocicleta. Quando os agentes se aproximaram para abordagem, o condutor, posteriormente identificado como
Paulo Cesar de Souza de Oliveira
, perdeu o controle do veículo e caiu, sendo imediatamente abordado.

Durante a abordagem, os policiais constataram que
Paulo
apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como sonolência, olhos avermelhados, vestes desalinhadas, forte odor etílico no hálito, comportamento arrogante, exaltado, irônico e excessivamente falante, além de demonstrar dispersão e lapsos de memória quanto aos atos praticados. Tais características foram devidamente registradas no Termo de Constatação de Sinais de Embriaguez (Id. 250871652)

Paralelamente, diante da suspeita inicial de violência doméstica, os policiais entraram em contato com a suposta vítima, que se encontrava no local, tendo esta negado qualquer tipo de agressão.

Diante da constatação da
alteração da capacidade psicomotora do acusado
,
Paulo
foi preso em flagrante, posteriormente
denunciado
(ID 250871677) e, ao final do devido processo legal,
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
, conforme pena já estabelecida no relatório.

Feitas essas breves considerações, passo à análise da matéria recursal.

2.

Pedido de Absolvição

A defesa requer a absolvição de
Paulo
com fundamento na ausência de provas suficientes para comprovar que ele conduzia o veículo automotor sob efeito de álcool no momento da abordagem, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, II, do CPP). Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, que apenas reproduziram as informações do boletim de ocorrência, sem a existência de testemunhas independentes ou prova judicial robusta.

Sem razão.

A
existência do crime
(materialidade)

e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados pelo teor do: a) Auto de prisão em flagrante (Id. 250871199); b) Boletim de Ocorrência (Id. 250871651); c) Termo de Constatação de Embriaguez (Id.
250871652
1); Termo de Apreensão (Id. 250871653) e pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se.

O policial militar
Felipe Tadeu Cavalcan
ti, relatou em juízo que a guarnição foi acionada via telefone 190 por uma vizinha,

que relatou possível situação de violência doméstica em uma residência. Ao se deslocarem para o local indicado, os policiais avistaram um indivíduo saindo do imóvel conduzindo uma motocicleta, sendo que a denunciante confirmou tratar-se do suspeito envolvido na ocorrência.

Diante dessa informação, os agentes procederam ao acompanhamento do indivíduo com a finalidade de realizar a abordagem. No entanto, antes que esta ocorresse, o suspeito perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo, momento em que foi imediatamente abordado pelos policiais. Segundo o depoente, a abordagem seguiu os protocolos padrões da Polícia Militar, sendo possível constatar que
Paulo
apresentava claros sinais de embriaguez, tais como fala alterada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio, além da própria queda da motocicleta, o que reforçou os indícios da alteração de sua capacidade psicomotora.

O policial militar também confirmou que o veículo conduzido por
Paulo
tratava-se de uma motocicleta Honda Biz, que estava em movimento no momento em que foi avistado pelos agentes. Além disso, afirmou que, ao ser abordado,
Paulo
foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), mas recusou-se a fazê-lo. Ressaltou, ainda, que na época dos fatos a corporação dispunha do aparelho de medição de teor alcoólico e que a guarnição era composta por três policiais, sendo ele o responsável pela segurança do local, enquanto os demais realizaram o primeiro contato com o acusado.

A testemunha
Calindo Francisco de Paula
, policial militar que integrou a guarnição responsável pelo atendimento da ocorrência, corrobora substancialmente as declarações prestadas pelo policial
Felipe Tadeu Cavalcanti.

Em juízo,
Calindo
confirmou que, no momento da abordagem, o
Paulo
apresentava
forte odor etílico, dificuldade para se manter em pé, vestes desalinhadas e comportamento irônico
, características que reforçaram os indícios de
embriaguez ao volante
. Destacou, ainda, que a suposta vítima compareceu posteriormente ao Batalhão da Polícia Militar e negou ter sido agredida pelo réu. No entanto, independentemente do desdobramento da denúncia de violência doméstica,
Paulo
foi abordado conduzindo veículo em via pública sob o efeito de álcool, o que ensejou sua prisão em flagrante e condução à autoridade policial.

Em relação à abordagem, a testemunha reforça que
o acusado foi abordado após a queda da motocicleta
e que, no local, além do réu, surgiu posteriormente uma senhora que se identificou como sua esposa, sendo essa apontada pelos vizinhos como possível vítima da suposta violência doméstica. Entretanto, não soube precisar se havia outros parentes ou amigos no local.

Nesse cenário, convém salientar que o fato da testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Em seu interrogatório,
Paulo Cesar
negou ter conduzido a motocicleta sob efeito de álcool no momento da abordagem policial. Relatou que, no dia dos fatos, jogou futebol com amigos e, depois, permaneceu em uma conveniência consumindo bebidas. Informou que sua esposa, grávida na época, chegou a comparecer ao local, mas retornou para casa antes dele. Ao chegar em casa por volta das
20h30
, iniciou uma discussão com a esposa, pois ela estava incomodada com o horário. Segundo ele, a conversa aconteceu na área da residência e chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia e os tios de sua esposa.

Paulo
afirmou que, no momento da chegada dos policiais, estava apenas encostado na sua motocicleta, que estava estacionada na calçada, ouvindo a conversa entre sua esposa e os tios. Alegou que não sabia que haviam chamado a polícia e que, quando a viatura se aproximou, os agentes perguntaram sobre uma denúncia de violência doméstica. Sua esposa negou qualquer agressão, explicando que tiveram apenas uma discussão.

Ainda segundo
Paulo
, os policiais então questionaram a quem pertencia a motocicleta, conversaram com os tios da esposa e, em seguida, deram-lhe
voz de prisão
, pedindo que sua esposa guardasse o veículo. Afirmou que não foi algemado e que os policiais o conduziram ao batalhão, onde recusou fazer o teste do bafômetro, pois, segundo ele, não estava dirigindo e apenas estava na frente de sua casa no momento da abordagem. Por fim, negou ter sofrido queda da motocicleta e justificou as lesões alegadas pelos policiais como decorrentes do jogo de futebol. Além disso, mencionou que sua esposa e os tios estavam presentes na hora da abordagem e poderiam confirmar sua versão.

Contudo, a versão apresentada pelo réu
Paulo Cesar
em juízo carece de credibilidade diante da coerência e consistência dos demais elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os
depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela abordagem.

Ao analisar sua narrativa, verifica-se a existência de
contradições
, a
falta de suporte probatório
e
circunstâncias que indicam uma tentativa de afastar sua responsabilidade penal
.

Inicialmente, destaco que a narrativa de
Paulo
entra em contradição direta com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Ambos os agentes relataram, de maneira uniforme e detalhada, que visualizaram o réu saindo da residência conduzindo uma motocicleta Honda Biz e, logo em seguida, perdendo o controle do veículo e caindo ao solo, sendo abordado na sequência. Essa versão foi prestada por testemunhas isentas, que não possuem qualquer interesse na condenação do réu, e encontra-se harmonizada nos autos, sem qualquer indício de contradição ou inconsistência.

Paulo, por sua vez, sustenta que
não estava conduzindo a motocicleta
, mas sim apenas encostado no veículo, estacionado em frente à sua residência, ouvindo a conversa entre sua esposa e seus tios. Contudo, essa versão não encontra qualquer respaldo probatório confiável. Se de fato,
Paulo
não estivesse dirigindo, como justifica o fato de os policiais, ao se aproximarem do local, o terem identificado em movimento, conduzindo o veículo? Essa alegação, portanto, não se

sustenta diante dos demais elementos constantes nos autos.

Ademais,
Paulo
menciona que sua esposa e seus tios estavam presentes no momento da abordagem e poderiam confirmar sua versão, mas não foram arrolados como testemunhas pela defesa no momento processual oportuno. Essa omissão processual impede que a narrativa defensiva seja sustentada por testemunhos independentes, deixando sua versão
isolada e sem qualquer suporte probatório
. Em contrapartida, os policiais, cujos depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório,
corroboram entre si e encontram respaldo nos demais elementos dos autos
.

Outro aspecto relevante é a tentativa do réu de justificar
lesões constatadas pelos policiais
, afirmando que estas seriam decorrentes de um jogo de futebol praticado anteriormente e não de uma eventual queda da motocicleta. Contudo,
não há qualquer prova nos autos que comprove essa alegação
, e tal justificativa parece ser uma
tentativa artificial de afastar uma evidência crucial da dinâmica do crime
.

Além disso, outro elemento que enfraquece sua versão é o fato de que
Paulo apresentava evidentes sinais de embriaguez
, os quais foram
formalmente registrados no termo de constatação etílica
e mencionados pelos policiais durante seus depoimentos. Entre os sintomas observados estavam
odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada, desordem nas vestes e dificuldades de equilíbrio
, além do próprio
tombo da motocicleta
, que reforça o comprometimento de sua capacidade psicomotora. Caso estivesse apenas parado ao lado do veículo, não haveria motivo para tais sinais estarem tão evidentes a ponto de serem documentados na abordagem.

Outro fator relevante que compromete sua versão é sua recusa ao teste do bafômetro. Embora a legislação permita ao indivíduo se recusar a realizar o exame, tal comportamento pode ser interpretado como um indício de que ele estava ciente de sua condição alcoólica, especialmente porque sua justificativa para a recusa se baseia exclusivamente na alegação de que não estava dirigindo, a qual, como já demonstrado, não encontra respaldo probatório confiável. Caso tivesse plena certeza de que não estava conduzindo o veículo, sua submissão ao exame poderia ter sido uma forma eficaz de comprovar sua inocência.

Assim, resta claro que a versão apresentada pelo réu não se sustenta diante das provas colhidas na instrução processual. Seus argumentos são frágeis, contraditórios e sem qualquer amparo em testemunhos independentes, ao passo que os depoimentos dos policiais são firmes, coesos e amparados por outros elementos probatórios, incluindo o termo de constatação de embriaguez e a dinâmica da abordagem. Portanto, rejeito a tese defensiva e mantenho a condenação do réu, diante da robustez probatória que evidencia a prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Pedido Subsidiário - Redução da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o estabelecimento do regime inicial aberto. Argumenta que o réu possui circunstâncias favoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo justificativa para a fixação de pena acima do mínimo.

Contudo, embora a Defesa tenha pleiteado a fixação da pena-base no mínimo legal, vejo que
carece de interesse
, pois observa-se que a d. Magistrada sentenciante já fixou a pena inaugural no patamar mínimo:

“(...)1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): Culpabilidade é natural à espécie, nada a valorar. Não há antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da conduta social, razão pela qual não será valorada negativamente. Não dispõe de meios para avaliar a personalidade da agente. Motivos do crime são inerentes à espécie. As consequências do crime não

extrapolam o tipo. Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo pena- base no mínimo legal em 06 (seis) meses detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor”

Sobre o tema, eis, o que decide este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Alternativamente, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porém com a adequação do valor da prestação pecuniária.

A sentença fixou a pena restritiva no valor de três salários mínimos, o que a defesa considera desproporcional à condição financeira do réu, que é assistido pela Defensoria Pública. Com base no artigo 45, §2o, do Código Penal, a defesa solicita que o valor seja reduzido para o equivalente a um salário mínimo.

Alternativamente, argumenta que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto pode ser mais benéfico do que o pagamento da pena pecuniária imposta.

4.

Cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto em substituição à prestação pecuniária

Após, a defesa requer que, caso mantida a condenação, a pena privativa de liberdade seja cumprida em
regime inicial aberto
, em substituição à prestação pecuniária imposta na sentença.

Argumenta que o
cumprimento da pena em regime aberto seria mais benéfico ao réu
do que o pagamento da prestação pecuniária, especialmente diante de sua condição financeira. Em outras palavras, sustenta que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos — no caso, a prestação pecuniária — impôs ao réu um ônus desproporcional, e que a aplicação do regime aberto mitigaria as dificuldades econômicas enfrentadas pelo apelante.

Entretanto, após análise criteriosa dos autos e da legislação aplicável, concluo que tal pedido carece de
fundamento jurídico e razoabilidade prática
. Explico.

A sentença condenatória, ao substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, observou rigorosamente os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, que prevê a possibilidade de substituição quando o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário, e as circunstâncias judiciais são favoráveis. No presente caso, o juízo de origem optou pela
prestação pecuniária
, medida que,
além de ser proporcional ao delito cometido, cumpre a finalidade punitiva de forma pedagógica e reparadora, sem impor ao réu os efeitos estigmatizantes da prisão, mesmo em regime aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos tem como objetivo
preservar a dignidade do réu
, evitando sua inserção no sistema penitenciário e assegurando uma sanção menos gravosa, mas ainda eficaz. Nesse contexto, propor o retorno à pena privativa de liberdade, ainda que em regime inicial aberto, representa um
retrocesso no tratamento penal
, contrariando o espírito do
princípio da individualização da pena
.

A prestação pecuniária, em termos práticos, é uma medida muito menos restritiva à liberdade individual do réu do que o regime aberto. Este último impõe obrigações como o recolhimento domiciliar noturno e demais condições estabelecidas pelo juízo da execução penal, interferindo diretamente na rotina e liberdade de locomoção do condenado.

Por outro lado, a prestação pecuniária, especialmente quando ajustada às condições econômicas do réu, é uma pena
mais proporcional e menos invasiva
, permitindo o cumprimento da sanção de maneira equilibrada, sem comprometer a dignidade ou a autonomia do indivíduo. Assim, não há como sustentar que o regime aberto seria mais benéfico do que a pena restritiva de direitos já imposta, como alega a defesa.

Nesse sentido, colaciono recentíssimo

julgado deste TJMT:

“(...)Por uma questão de lógica legal, a pena
restritiva
de
direito
é menos gravosa que uma privativa de liberdade, de modo que não há como aplicar a pena substituída, pois, caso contrário, estar-se-ia prejudicando o apelante.

(N.U 0001990-77.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Diante do exposto, concluo que a prestação pecuniária é uma pena mais adequada, proporcional e benéfica para o réu, considerando sua natureza reparatória e menor gravosidade em relação à privação de liberdade, ainda que em regime aberto.

4.2) Por outro lado, as penas restritivas de direitos, previstas no art. 43 do CP, a exemplo da prestação pecuniária (inc. I), são alternativas às privativas de liberdade, desde que atendidos os requisitos legais. Após a substituição, tais penas, não visam apenas à ressocialização do infrator, mas também à repressão e prevenção do delito.

Além disso, a prestação pecuniária deve considerar, em certa medida, a capacidade financeira do condenado, mas seu principal objetivo é a reparação dos danos causados pela prática criminosa, devendo o valor estipulado refletir a gravidade do crime e os prejuízos sofridos pela vítima.

No presente caso, verifico que o apelante, em fase policial, declarou trabalhar como operador de máquinas, recebendo renda mensal de R$ 1.212,00, equivalente ao salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 250871658). Além disso, a documentação constante nos autos revela que o réu é arrimo de família e possui um filho, circunstâncias que, aliadas ao fato de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado, reforçam a necessidade de adequação do valor da pena pecuniária à sua capacidade econômica.

Dessa forma, considerando tais elementos, entendo
mais justo e proporcional a redução do valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo da época dos fatos (R$ 1.212,00)
, garantindo que a sanção
permaneça eficaz, mas sem se tornar excessivamente onerosa ao réu
.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...) 3. O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001546-23.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Portanto, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, não acolho

do pedido de substituição da prestação pecuniária pelo regime aberto, mantendo a pena restritiva de direitos já imposta e, por outro lado,
reduzindo o valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo a época dos fatos, ajustando-a à realidade econômica do réu, sem descaracterizar sua função punitiva e reparatória
, cabendo ao Juiz da Execução Penal analisar com mais cuidado a situação do apelante e, se for necessário, parcelar o pagamento do valor devido.

5. Pedido de Isenção de Custas Processuais

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”. (N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de nulidade e,
no mérito, provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Paulo César de Souza Oliveira
, para
readequar o valor da prestação pecuniária para 1 salário-mínimo
vigente na época da sentença, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025